Tribunal: STF
Processo: HC 189646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Helena Regina Lobo da Costa e outro, em favor de Wellinton de Almeida Neves, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 593.102/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINTON DE ALMEIDA NEVES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2090572-70.2020.8.26.0000). 
    O paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva imposta ao paciente (fl. 10). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e que seja o paciente, "imediatamente posto em liberdade", determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Pena. (eDOC 7)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal. Afirma que até mesmo a PGR opinou pela concessão da ordem.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “WELLINGTON DE ALMEIDA NEVES foi preso em flagrante delito no dia 27 de setembro de 2019, pela prática, em tese, do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. Segundo consta dos autos, milicianos receberam denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e, durante patrulhamento, por volta das 12 horas, avistaram Daniele de Almeida Neves e o acusado, vulgo "Có-có, em fundadas suspeita, defronte a residência, o que ensejou as suas abordagens, na presença da testemunha Dimas. No muro da residência de Wellington, localizaram escondido, no interior de uma lajota, 10 porções esverdeadas, aparentando ser maconha, de forma fracionada, típica para venda. Após, com o auxílio do canil, encontraram um tijolo de erva esverdeada, aparentando ser maconha, que estava enterrado no quintal da referida residência. Diante disso, foi-lhe dado voz de prisão. Houve a constatação de que no material apreendido foi detectada a presença da substância Tetrahidrocannabinol. Após a prisão, nesta data, realizou-se a audiência de custódia, objetivando avaliar a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. É a síntese do necessário. DECIDO. Da legalidade da prisão. Os laudos de constatações provisórias indicaram a presença de “Tetrahidrocanabinol”. Os fatos descritos nos autos, a princípio, são típicos e antijurídicos. Presente a situação de flagrância no momento das abordagens policial, nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal, revestindose, pois, a prisão de legalidade. O flagrante encontra-se formalmente em ordem. É caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Especificamente no que tange a audiência de custódia, cumpre ponderar que o exame de corpo de delito realizado hoje demonstra que o acusado não apresenta lesão corporal de qualquer natureza e, aqui presente, também não queixou-se de ter sofrido agressão ou coação posteriormente a sua prisão até o presente momento. Assim, restou evidenciada a regularidade das prisões. No que pertine a necessidade da manutenção da prisão, passo a decidir. A pena máxima prevista para o delito é superior ao limite mínimo previsto de 4 anos, nos termos do art. 313, I, do CPP. Agregue-se que tal delito reveste-se de extrema gravidade, pois, apesar de sua prática não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública. É notório o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que fomentam a violência e criminalidade, atingindo, principalmente, os jovens nas grandes cidades. Tampouco se mostra suficiente o mero cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez presentes os requisitos da manutenção da custódia cautelar. De outro vértice, a decretação da prisão ainda se impõe para garantia da instrução processual e para assegurar a futura aplicação da lei penal, pois não há garantias de que, posto em liberdade, não desaparecerá, prejudicando eventual reconhecimento judicial e a futura aplicação da lei penal. Observo ainda que a prisão cautelar não viola a presunção de inocência ou caracteriza execução antecipada da pena, tendo em vista que a aferição da legitimidade da custódia não se funda na culpabilidade do agente ou do fato imputado. Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 312 e ausentes os do artigo 318 do Código de Processo Penal e, com base no artigo 310, II, c.c. o artigo 282, § 6º, ambos do mesmo Diploma Legal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado WELLINGTON DE ALMEIDA NEVES em PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se mandado de prisão. Regularizado os autos, remetam-se ao Juízo competente para deliberação a respeito da incineração do entorpecente”. (eDOC 2, p. 57)
    Conforme se observa o Juízo, apesar de extensa a decisão, lançou mão de argumentação genérica, aplicável a qualquer caso. Isso porque o paciente está preso apenas por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, porquanto estaria na posse de 284g de maconha.
    Determinou-se a prisão, assim, apenas por ter sua conduta se amoldado ao tipo do artigo 33 da Lei de Drogas.
    Nos termos da jurisprudência da Corte, “é imprópria a decretação da prisão preventiva com base única e exclusivamente na quantidade da droga, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública.” Cito a ementa do precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim, se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Frise-se, por fim, que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os dados colhidos dos autos não apontam qualquer indício de que pertence a organização criminosa.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    b) proibição de contato com demais réus; e
    c) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente